Tribunal: TJDFT
Processo: 0731276-61.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ROUBOS MAJORADOS PELO USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. PRÁTICA DO DELITO DURANTE BENEFÍCIO DA EXECUÇÃO PENAL. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de roubo, notadamente, pela identificação da propriedade da moto usada no crime, seguida pelo reconhecimento efetuado pelas vítimas, inviável a absolvição por insuficiência de provas de autoria.

2. Mantém-se a valoração negativa dada à conduta social, uma vez que o réu, ao praticar o crime em exame, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena e demonstrou fazer pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio social, reincidindo na prática de nova infração quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta. 2.1. Não há falar em bis in idem na consideração negativa da conduta social, pelo fato de o réu ter praticado o crime enquanto cumpria pena por condenação anterior, e a reincidência, pois são diferentes os fundamentos e os efeitos dessas circunstâncias em cada fase da dosimetria.

3. Recurso conhecido desprovido.